Tribunal: TJMT
Processo: 1031927-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031927-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINARES
:
1)
CERCEAMENTO DE DEFESA –
DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO
: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO - REFORMAS DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO LACEN/MT –
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há cerceamento de defesa quando a parte declara não haver interesse na realização das provas, o que implica a preclusão lógica de seu direito de produzi-las.

Inobservância de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto n
as razões recursais contém causa de pedir adequada à impugnação da sentença recorrida, combateu especificamente os fundamentos que levaram o Magistrado a tomar sua decisão.

No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais.

In casu
, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores públicos e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.

Precariedades observadas no órgão público:
ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida.

Os prédios têm tantas patologias que reformas de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma reforma geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários.

Deve se elastecer o prazo de 60 (sessenta) dias para 6 (seis) meses a publicação do edital de licitação, p
ara que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso às seguintes obrigações de fazer, no que se refere ao Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT (MT Laboratório):

I. Adotar as providências necessárias para, mediante licitação, cujo edital deverá ser publicado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com os relatórios técnicos constantes nos autos, tudo com o fito de garantir a segurança a todos os servidores e cidadãos, assim como de possibilitar a prestação do serviços com eficiência;

II. Apresentar em 180 (cento e oitenta) dias as seguintes documentações: Alvará de Localização e Funcionamento, Alvará Sanitário e Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) .

Por fim, para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, fixou multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais); e, ainda, estabeleceu outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença, pois foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, conferindo, ainda, tutela não requerida pelas partes, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando as regras processuais e o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV da CF/88.

Assevera que se mostra imprescindível demonstrar nos autos que as atuais condições estruturais do prédio do LACEN não permitem a adequada e efetiva prestação dos serviços básicos indispensáveis ao seu funcionamento e não só que existem irregularidades no prédio.

Aduz que não merece prosperar a pretensão externada em face do Estado de Mato Grosso, já que interfere no planejamento estatal, sem que haja qualquer omissão dolosa do Poder Executivo, pressuposto indispensável para o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário.

Salienta que, conforme Ofício n° 5400/2018/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/HE, encaminhado pela Secretaria de Estado de Saúde, já anexado aos autos, afere-se que o edifício sede do setor administrativo do LACEN, lotado no denominado “Casarão”, já fora integralmente reformado.

Destaca que está em fase de execução as medidas administrativas para a reforma do laboratório do LACEN, empreendimento que demanda, no entanto, de lapso temporal razoável para sua devida preparação, estando sujeito, obviamente, à disponibilidade orçamentária e financeira dos Cofres Públicos.

Diz que está evidente a movimentação do Estado de Mato Grosso, inexistindo omissão dolosa, pois, inclusive, já definiu data para a abertura do procedimento licitatório, sendo desarrazoada a intervenção do Poder Judiciário.

Verbera que durante a pandemia de Covid-19 o LACEN/MT se tornou referência no Estado na análise de amostras, sem que se tenha tido notícias de que o prédio utilizado pelo LACEN/MT prejudicou o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelos técnicos que lá laboram.

Ressalta sobre a indisponibilidade dos cofres públicos, que há tempos, estão em absoluto estado de exaustão financeira desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais; soma-se, ainda, a recente crise ocasionada pelo enfrentamento do combate à pandemia de Covid -19.

Expõe que, considerando a conjuntura macroeconômica, bem como a grave crise financeira que o ente público hodiernamente enfrenta, caso mantida a sentença, que seja reformada ao menos parcialmente, de forma que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar à Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.

Acresce, também, que o prazo assinalado na decisão judicial é exíguo para cumprir com a reforma, sendo impossível cumprir em 60 dias.

Discorre sobre a impossibilidade de aplicação de multa ao ente estadual.

Ao final, pugna para que seja reconhecida a preliminar de nulidade da decisão, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja produzida a prova solicitada pelo parquet nos autos.

No mérito, pede pelo provimento do recurso, para que os pedidos da demanda sejam julgados improcedentes; subsidiariamente, requer que seja reformada a sentença impor novo prazo para reforma do LACEN/MT (mínimo de 365 dias), bem como para expurgar a multa imposta ao apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 59626478), suscita, preliminarmente a ausência de interesse de agir e ofensa à dialeticidade pela não impugnação específica à decisão recorrida. Sustenta, ainda, que o recorrente inova argumentos em sede recursal que não foram apresentados e apreciados pelo juízo de origem. Pugna desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento do apelo ante a carência de interesse de agir e por ofensa à dialeticidade recursal; no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 70026976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar – Cerceamento de Defesa)

O Apelante alega que seu direito de defesa foi cerceado, pois a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual.

Todavia, vislumbra-se que o apelante em petição juntada aos autos em 13/06/2019 (ID 59625197 - Pág. 1), manifestou desinteresse em produzir provas, conforme transcrevo a seguir:

1 Considerando que incumbe à parte autora o ônus da prova de comprovar as alegações constantes da petição inicial o “fato constitutivo” do suposto direito suscitado (CPC, art. 373, I), e não à parte ré comprovar “fatos negativos” à tal pretensão, o ESTADO DE MATO GROSSO informa não possuir interesse na produção de qualquer prova adicional em juízo.

2 De outro lado, considerando que o despacho retro (ID: 19658658) menciona a possibilidade de o Ministério Público apresente, dentro do prazo de 60 dias, relatório técnico conclusivo, o ESTADO DE MATO GROSSO requer a intimação oportuna para se manifestar sobre a documentação que porventura vier a ser juntada, previamente a qualquer tomada de decisão por este juízo (CPC, arts. 9o e 10), seja interlocutória ou sentencial.

Posteriormente, o
Parquet
apresentou o Relatório Técnico no 847/2019, detalhando as patologias do prédio e sobre a necessidade de uma reforma geral da unidade (ID 59626456).

O Apelante manifestou sobre o relatório, afirmando que providências já estão sendo adotadas com o escopo de cumprir a determinação judicial (ID 59626459 - Pág. 1), permanecendo inerte sobre a possível realização de provas que lhe favorecesse.

É assente juridicamente de que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

In casu,
a dispensa pelo Apelante na realização de provas implica na preclusão lógica do seu direito de produzi-las; consequentemente, não há falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, rechaço a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

(Preliminar – Violação princípio da dialeticidade)

O princípio da dialeticidade recursal dispõe que a parte que apresentar algum tipo de recurso deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo com a decisão recorrida.

Sobre o tema lecionam os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Agora, não há mais dúvida: uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação. Não pode o recorrente limitar-se a especificada da decisão recorrida reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de,
em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos.

(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, 2016, p. 52)

Nas razões recursais contém causa de pedir adequada à impugnação da sentença recorrida, combateu especificamente os fundamentos que levaram o Magistrado a tomar sua decisão, no intuito de revertê-la em busca de outra decisão que lhe seja mais favorável.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO (Mérito)

A presente Ação Civil Pública se preordenou a compelir o Poder Executivo a reformar a unidade do Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, que nos termos da inicial padece dos seguintes problemas estruturais:

a) não há Alvará do CBMMT;

b) instalações elétricas (forro e telhado) danificadas;

c) paredes em péssimo estado de conservação;

d) portas, maçanetas e janelas enferrujadas;

e) banheiros em número insuficiente;

f) serviço de abastecimento de água precário;

g) extintores vencidos;

h) ambiente insalubre e de difícil acesso; falta de acessibilidade.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença

condenando o Estado de Mato Grosso a reformar o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN/MT e apresentar os alvarás necessários para o funcionamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais); e, ainda, estabeleceu outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Os elementos de provas realizados nos autos foram os seguintes:

- Inquérito Civil que foi instaurado em razão da denúncia realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente, que informam que desde o ano de 2015, há problemas estruturais que prejudica a saúde, segurança e ambiente de trabalho dos servidores (ID 59625158 - Págs. 1-11).

- O Relatório Técnico n. 188/2017, realizado pelos servidores do Ministério Público, durante o trâmite do Inquérito Civil, constatou as seguintes irregularidades (ID 59625159):

[...] Verifica-se que o estabelecimento visitado não possui alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Na averiguação notou-se que: Possui alguns elementos que compõe o projeto de combate a incêndio e pânico, extintores de incêndio e em alguns prédios somente, porém os mesmos estão irregulares.

[...] As seguintes normas Regulamentadoras não são atendidas:

NR 10 — INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE;

NBR 5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

NBR 5419 PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

[...] As tomadas, interruptores e caixa de passagem estão a maioria sem tampa cega ou espelho, podendo ocasionar choque elétrico ou curto circuito. Em algumas tomadas foram encontrados a utilização de benjamins (“T”) e extensões em condições visivelmente permanentes, que podem provocar sobreaquecimento, ocasionando consequentemente um curto circuito.

[...] Em alguns ambientes não há luminárias, apenas estão com lâmpadas penduradas correndo o risco de quedas e outros existem luminárias, mas as lâmpadas estão queimadas.

[...] O forro em sua totalidade está deteriorado e danificados, com risco de quedas. Nos locais onde não tem forro é laje, existem vários pontos com infiltrações prejudicando assim a resistência da mesma.

[...] As paredes estão em péssimo estado de conservação, estão em sua maioria todas com infiltrações, mofos e fungos, se tornando um local totalmente insalubre.

[...] Existem infiltrações por todo complexo, as infiltrações tão na parede, teto e piso, deixando o local totalmente insalubre.

[...] A instalação dos condicionadores de ar foi realizada de forma incorreta em alguns laboratórios do MT laboratório.

[...] O local não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida, mesmo que temporária.

[...] Por tratar-se de um grande terreno com vários prédios que não tem ligação física entre si, aliada a desorganização, a locomoção no interior do terreno é caótica, pedestres dividem espaço com veículos, sem qualquer delimitação adequada do local de cada um. Não há calçadas adequadas, há degraus por todos os lados, e em alguns blocos o único acesso é através de escadarias, impossíveis de serem transpostas por pessoas em cadeiras de rodas
.

Vislumbra-se que, ainda na fase do Inquérito, em 25/05/2017, o Apelante informou que havia contratado uma empresa especializada na prestação de serviço e manutenção predial e serviços eventuais com fornecimento de materiais e instalações de materiais e peças de reposição visando atender o SES/Central e suas unidades descentralizadas (Contrato de Adesão n. 098/2016/SES/MT) – ID 59625160.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou que já estaria fazendo as reformas estruturais e, ainda, salientou sobre a gravíssima crise financeira e fiscal do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, afirmando que o Poder Judiciário não poderia impor a tomada de decisões de ordem política a respeito da destinação de recursos públicos escassos.

Na audiência de conciliação, a Superintendente de Obras da Secretaria de Estado e Saúde, Sra. Mayra Galvão Nascimento, comprometeu-se a apresentar, em 15 dias, plano de trabalho para o reparo e reforma do prédio onde funciona o LACEN de modo do que o mesmo apresente conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e de acessibilidade aplicáveis, com vistas a sanar os problemas apontados nos relatórios da equipe técnica do Ministério Público acostados nos autos e demais apresentados pela Diretora do Laboratório (ID 59625178).

Nota-se que plano de trabalho para o reparo e reforma do prédio fora anexado no ID 59625186.

Após, o Ministério Público requereu prova pericial, na modalidade de inspeção judicial, a ser realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e pelo Conselho Regional de Biomedicina de Mato Grosso (ID 59625196 - Pág. 1). Por outro lado, o Estado de Mato Grosso

informou não possuir interesse na produção de qualquer prova adicional em juízo (ID 59625197 - Pág. 1).

Durante o trâmite processual, foi realizada nova vistoria técnica pelos profissionais de Arquitetura, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Sanitarista (ID 59626456), que assim concluíram:

[...]

Os prédios têm tantas patologias que reformas de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades. O tipo de reforma que vem sendo adotado pela unidade não conseguirá solucionar todos os problemas, sendo necessário uma reforma geral. Atualmente são realizados reparos pontuais e reformas no interior de cada bloco separadamente, porém é necessário no local, a realização de uma reforma do terreno como um todo, garantindo a segurança e a acessibilidade dos usuários
, um exemplo disso é a adequação dos sanitários de um bloco com barras de apoio nos sanitários e balcões acessíveis, que, porém, não possui meios de acesso até ele, pois a área externa possui pavimentação irregular, em mau estado, e com diversos outros problemas que impedem a locomoção adequada dos usuários. Para que a unidade seja realmente eficaz no atendimento à população deve-se, primeiramente, realizar uma reforma da área externa como um todo, organizando os locais de tráfego de veículo separadamente a de pedestres, além da execução de caminhos seguros e acessíveis de interligação entre os diversos blocos do terreno. E só então, a reforma de cada bloco separadamente, se tornará eficaz. Após a execução dessa reforma geral da unidade, deve-se montar um cronograma de manutenções periódicas e preventivas, a fim de não permitir que a unidade chegue novamente ao ponto de deterioração na qual se encontra hoje. Há irregularidades em aspectos envolvendo o saneamento do estabelecimento. Os problemas observados englobam: a má gestão de resíduos sólidos incluindo: deposição e gerenciamento de resíduos sólidos de forma inadequada, deficiência nas estruturas de acondicionamento de resíduos sólidos; instalações hidrossanitárias precárias; insalubridade em alguns ambientes que apresentavam iluminação e ventilação inadequadas.

Pois bem.

Inicialmente, convém analisar a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a reformar o imóvel afetado à prestação de serviço público.

Em diversos julgados recentes o Supremo Tribunal Federal tem relativizado o princípio da separação dos poderes e tem admitido ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STF, ARE 1174624 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 10-02-2020

PUBLIC 11-02-2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 761127 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158

DIVULG 15-08-2014

PUBLIC 18-08-2014)

Nesse contexto, o Judiciário pode determinar a adoção, pelo Estado, quando injustamente omisso no adimplemento de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, de medidas ou providências destinadas a assegurar, concretamente, à coletividade em geral, o acesso e o gozo de direitos afetados pela inexecução governamental de deveres jurídico-constitucionais.

In casu
, os documentos encartados apontam indiscutivelmente diversas irregularidades que colocam em risco os servidores públicos e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.

Ora, quando da instauração do Inquérito Civil, no ano de 2016, o laboratório não possuía
alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
;
e mesmo após o trâmite da presente demanda, na última vistoria realizada pela Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá (ID 59626451 - Pág. 10), novamente constatou a inexistência do citado alvará.

A situação descrita refoge do que pode ser considerado ordinário no âmbito deficitário do Poder Público, o fato narrado pelo Ministério Público ostenta os necessários contornos da excepcionalidade, ou seja, nota-se, nesse caso específico, o descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre o Estado incidem em caráter vinculante, que podem comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

Desse modo, pode o Poder Judiciário implementar políticas públicas fundadas na Constituição sem que haja a violação do princípio da separação dos poderes, consoante advertência realizada, em tema de inconstitucionalidade por omissão na RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO:

DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO . – O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um ‘facere ’ (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação . – Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. .............................................................................................. – A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno )

Todavia, mostra-se prudente conceder ao Estado um prazo maior para reforma da estrutura física do laboratório, ante o vultoso volume de recursos necessários e a complexidade de licitações para realização da obra.

Dessa maneira, ao invés de impor
60 (sessenta) dias para efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público
, deverá as providências ser realizadas no prazo máximo de 6 (seis) meses.

Noutro giro, a imposição de multa cominatória ao Poder Público visa estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, tem-se que o prejudicado é tão somente a coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesta situação, existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente em razão dos gastos orçamentários advindos com a pandemia do COVID-19.

A propósito, cito julgado desta Corte
, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SUMULA 421 DO STJ - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE VAGA EM CRECHE – ENSINO INFANTIL – RESERVA DO POSSÍVEL – – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICÁVEL AO CASO – OMISSÃO DO MUNICÍPIO – COMPROVADA – ACESSO A EDUCAÇÃO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR EXORBITANTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei no 8.069/90, art. 54).Não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.
Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.
(N.U 0007684-27.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021);

Dessa forma, manter sua aplicabilidade seria onerar ainda mais a própria coletividade, quando existem meios que podem ser mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para, mediante licitação, cujo edital deverá ser publicado no prazo máximo de 6 (seis) meses, efetuar a contratação de empresa para proceder com reforma capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido prédio público.

Por fim, para excluir a imposição de multa por descumprimento, e mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021